Tribunal: STF
Processo: RHC 257757
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 934.671/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental não conhecido.”.(eDOC 43, p. 1)



    Os recorrentes narram (eDOC 49) que “solicitaram vagas para o estudo e trabalho em 14.04.2024, sendo informados em 15.04.2024 que foram incluídos na lista por espera de vagas, tanto para trabalho quanto para estudo”. (p. 3)



    Informam que, posteriormente, “protocolaram pedido de providências pleiteando que fossem providenciadas vagas para estudo e trabalho em no máximo 3 dias, ou suas transferências para outra unidade prisional que seja próxima à residência para evitar que cessem as visitas, ou seja substituída a medida de cumprimento de pena, ou seja adotada outra providência cabível”. (p. 3)



    Entendem que a lista de espera para vaga de trabalho é manifestamente ilegal e viola o art. 41, II, da LEP.



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja providenciada “vaga de emprego e estudo, ou, a prisão domiciliar ou a substituição do cumprimento de pena, modificando-se o regime”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, a inclusão dos agravantes em uma lista de espera de vagas de trabalho e de estudo na unidade prisional onde estão atualmente internados não caracteriza violação flagrante do seu direito a trabalhar e estudar durante a execução da pena privativa de liberdade. 



    Considerando a ausência de informação sobre o tempo estimado de espera por uma vaga de trabalho ou estudo e a evidente desproporcionalidade da exigência da defesa quanto ao oferecimento da vaga no prazo de 3 dias, não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido dos agravantes”. (eDOC 43)



    Não há falar em constrangimento ilegal a inclusão dos apenados em fila de espera para vaga de trabalho ou estudo, para fins de remição de pena, na unidade prisional em que internados.



    Conforme disposto no art. 32 da Lei de Execução Penal, a atribuição do trabalho fica condicionada às oportunidades oferecidas pelo mercado: 



    Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.



    Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento.



    Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.



    Além disso, a inclusão dos recorrentes no mercado de trabalho, mediante decisão judicial, sem observância da fila de espera, configuraria violação à igualdade para com os demais detentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente